Tribunal: TJSP
Processo: 1007338-65.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso da ré. Interrupção do fornecimento da energia em razão de inadimplência incontroversa. Pagamento efetuado no mesmo dia da suspensão, 31/01/24. Restabelecimento, no entanto, que ocorreu somente em 09/02/24, com o deferimento de tutela antecipada de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso da ré. Interrupção do fornecimento da energia em razão de inadimplência incontroversa. Pagamento efetuado no mesmo dia da suspensão, 31/01/24. Restabelecimento, no entanto, que ocorreu somente em 09/02/24, com o deferimento de tutela antecipada de urgência e superado, em muito, o prazo legal de 24 horas para restabelecimento dos serviços em caso de interrupção devida, conforme art. 362, inciso IV, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Dano moral configurado. Indenização que não comporta redução, permanecendo o valor fixado na sentença de R$ 4.000,00 a fim de atender à dúplice finalidade do dano moral, compensatória à vítima e inibitória ao ofensor. Cobrança de dívida que havia sido declarada inexigível por sentença transitada em julgado. Pagamento da dobra que se mostra de rigor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente do elemento volitivo do fornecedor. Questão pacificada pela jurisprudência do C. STJ, quando do julgamento do EAResp no 676.608. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.